Tribunal: TJDFT
Processo: 0759917-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INICIAL ATRASO DE VOO, EM RAZÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ATRASO DE MAIS DE 20 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA: INFORMAÇÕES INADEQUADAS E TARDIA REALOCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A ocorrência de condições climáticas ou meteorológicas adversas no aeroporto (conforme comprovado pelo requerida) constitui fortuito externo a romper o nexo de causalidade entre os aventados danos experimentados pelos consumidores e o inicial atraso do voo, em 29.10.2019, às 19h30. Precedentes do TJDFT: 1a turma recursal, acórdão 815033; 3a turma recursal, acórdão 1085710.
II. De outro giro, a deficitária atenção prestada aos consumidores, (informações inadequadas e tardia realocação), a redundar no atraso de cerca de 20 horas para chegada ao destino (voo original com chegada a Lisboa no dia 30.10.2019, às 11h10, e reacomodação em voo com chegada às 9h25 do dia 31.10.2019) configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais (notadamente diante da notícia de “overbooking do voo original”, e disponibilização de lugares somente por meio de “Up Grade”, e mediante o pagamento de taxa extra). Com efeito, a situação vivenciada pela autora supera os limites do mero dissabor a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
III. Valor do dano moral: Confirma-se a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Inviável a pretendida redução do quantum (conforme postulado pela empresa aérea), uma vez não verificada ofensa ao princípio da proibição de excessos.
V. No mais, em que pese a notória projeção de retração da economia, em escala mundial, decorrente da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela recorrente (transporte aéreo), a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença, tal como lançada, impedirá que a recorrente consiga absorver dentro da sua operação os efeitos do novo coronavírus, e poderá inviabilizar, inclusive, o funcionamento de sua operação no Brasil não refletiria a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar as atividades da empresa.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).